Tribunal: STF
Processo: AI 768039
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação do 
   enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos 
   constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte de 
   origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de 
   fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a 
   dispositivo da Lei Básica Federal.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - 
   MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio a 
   alcançar-se exame de controvérsia equacionada sob o ângulo 
   estritamente legal.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESTAÇÃO 
   JURISDICIONAL - DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível 
   ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal 
   a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que 
   lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de 
   aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma 
   contrária aos interesses do recorrente.

AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º,
   DO  CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente 
   infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 
   557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus 
   decorrente da litigância de má-fé.